Tribunal: CARF
Processo: 15771.720513/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720513/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.750 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.748, de 15 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 15771.722487/2013-54, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720513/2013-18
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de registro
de conhecimento de carga de forma intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada informação prestada intempestivamente.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
A ocorrência de denúncia espontânea;
 Ausência de tipicidade;
 Ilegitimidade passiva;
Ausência de motivação;
Relevação da penalidade;
 A penalidade fere princípios constitucionais.
Ato contínuo, a DRJ julgou a Impugnação do Contribuinte improcedente,
mantendo a multa lançada, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: (...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de prestação de informações
intempestiva de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que execute constante do sistema SISCOMEX. Segundo a
Fiscalização, o deferimento de cada protocolo equivale a uma prestação
de informação fora do prazo, por cada Master, estabelecido na IN RFB
no800/2007, sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do
art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei
no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente de cargas NYK LINE DO BRASIL
LIMITADA, deixou de prestar as informações tempestivamente
informação do conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca de registro sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que execute é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à
sua análise.
Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que não se
pode admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

medida em que não se confunde nem se equipara à figura do
armador/tranportador.
Em vista da sua condição de mandatário do armador ou transportador,
inexiste lei que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade
pelas obrigações do mandante, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art.5o, II, da CF/88).
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa
agência marítima (mandatária) do transportador não estaria configurada a
sua responsabilidade quanto à prática da infração lançada, pois há
disposição expressa legal estabelecendo a sua responsabilização, na
qualidade de representante do transportador estrangeiro no país1,
conforme se confere no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira e em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática
da infração em questão, deve ela responder solidariamente pela
correspondente penalidade aplicada, em consonância com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do art.94 e inciso I do art.
95 do Decreto-lei no 37/66 c/c com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
(negritos nossos)
Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira.
Além do mais, houve o julgamento dessa mesma matéria no REsp n
o1.129.430/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo
STJ no regime do art. 543C/Recursos Repetitivos, no qual foi decidido que
somente após a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o agente marítimo,
no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável
tributário. Trago trecho do referido julgado que denota o entendimento sobre
a temática ora analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF,
conforme exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no
País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em
vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por
expressa previsão legal.
Nulidade do Auto de Infração
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

Em sede preliminar, a Recorrente pede a anulação do auto de infração
por deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do
dispositivo legal violado e deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente,
no caso o Auditor Fiscal do porto alfandegado de Santos.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas
ao processo permitem à Recorrente a perfeita compreensão da acusação
que lhe foi imposta, não se verificando qualquer preterição ao direito de
defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Da Não Caracterização da Infração Imposta
Uma das teses da defesa da Recorrente no mérito se sustenta na
afirmação de que inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade
pela retificação das informações prestadas tempestivamente à Receita
Federal do Brasil. Segundo entende a Recorrente, a conduta praticada de
realizar retificação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que execute não se subsome à norma legal definidora da
penalidade, isso porque a conduta prevista no artigo 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei n°10.833, de 29/12/2003 se refere a uma conduta omissiva,
consistente em deixar de prestar as informações a que estava obrigado.
Abaixo transcreve-se o dispositivo legal citado:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes penalidades:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(negrito nosso)
Aduz ainda que a conduta prevista para a imposição da penalidade refere-
se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as
informações a que estava obrigado. Em nenhum momento qualifica a
norma legal a retificação de informações prestadas oportuno tempore
como ato suscetível de penalização.
Assim, equiparação da retificação de informações anteriormente
prestadas à falta de prestação de informações, promovidas pela o § 1o do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

art.45 da IN 800/07, mostra-se sem qualquer fundamento de validade em
lei, não podendo atribuir penalidade por esta conduta.
Com razão a Recorrente.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem
para se incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas
passíveis de sanção. O ato de “deixar de prestar informações” de
nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar” aquelas
informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a
Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na
qual admitiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Antes mesmo da referida solução de consulta, a RFB já havia suprimido
o dispositivo constante na IN no800/2007 fundamentador das autuações
nessa matéria, qual seja, o § 1o do art.45, que equiparava a retificação de
informação anteriormente prestada a falta de prestação de informações,
foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 02 de junho de
2014, o que deixou de configurar, a partir de então, hipótese de aplicação
da penalidade de multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, no caso de retificação de informações
originalmente prestadas tempestivamente.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade,
remete-se ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária,
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Dessa forma, estando o dispositivo legal ao qual se sustentou a autuação
formalmente revogado não deve subsistir a imposição de penalidade em
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

autuação não definitivamente julgada, por força da aplicação do Princípio da
Retroatividade Benigna citado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
(Acórdão no3003-000.776, 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária,
sessão de 11 de dezembro de 2019, relatoria do Conselheiro Marcos Antônio
Borges)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/03/2010
RETIFICAÇÃO
DO
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO
(CE).
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENVIO
EM
CONFORMIDADE COM O PRAZO ESTIPULADO NA IN 800/07.
A retificação com data posterior às 48 hrs (quarenta e oito), não tem o condão de
fazer incidir a norma cuja implicação é a imposição de multa prevista pelo não
envio de informações.
(Acórdão no3001000.402– Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 14 de
junho de 2018, relatoria do Conselheiro Renato Vieira de Ávila)
Recentemente, foi editada a Súmula CARF no186 com o mesmo
entendimento aqui exposto:
Súmula CARF no 186 (Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 - vigência em 16/08/2021)
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Noticia-se nos autos que o agente de cargas Nyk Line do Brasil Ltda,
solicitou a alteração fora do prazo de manifesto eletrônico N°
1510500970593, o que gerou o bloqueio automático deste:
INFRAÇÃO 0 01
A empresa NYK LINE DO BRASIL LTDA, registrada no CNPJ sob o n°
04.658. 184/0001-32, solicitou, por meio de petição protocolada em 19/02/2013
a retificação de informação do CE-MERCANTE n° 151 305 018 209 540,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

conforme o relato constante dos itens I-A e II do relatório fiscal anexo ao
presente auto de infração, que é parte integrante e inseparável deste.
INFRAÇÃO 0 02 /
|
A empresa solicitou, por meio de petição protocolada em 04/03/2013,
retificação
de
informação do CE-MERCANTE n° 151 305 024 444 92 0 ^ conforme o relato
constante dos itens I-B e II do relatório fiscal supra mencionado.
INFRAÇÃO 0 0 3./

A empresa solicitou, por meio de petição protocolada em 04/03/2013,
retificação de, informação do CE-MERCANTE n° 151 305 022 463 723,
conforme o relato constante dos itens I-C e II do relatório fiscal supra
mencionado.
Dessa forma, a empresa incorreu na penalidade capitulada no art. art.107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66, com nova redação dada pela Lei n°
10.833/03.
Depreende-se dessas informações que o auto de infração teve como
motivação unicamente a retificação/alteração de dados após o prazo
estabelecido para o registro das informações originariamente prestadas, o
que nos leva a deduzir que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Em vista do exposto, deve ser cancelada a multa aplicada pela retificação
ou alteração de manifesto.
Por fim, considero que as outras matérias trazidas no recurso voluntário,
a exemplo de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, configuração da
denúncia espontânea e de que houve violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, encontram-se prejudicadas em
razão do enfrentamento do mérito com o deferimento em favor da
Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.750 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720513/2013-18

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 285
DF CARF MF
Original